Tribunal: CARF
Processo: 19311.720352/2014-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Eduardo de Oliveira Santos
Órgão colegiado: 3a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 3a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2022-01-19

Inteiro teor:
CSRF-T3
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19311.720352/2014-11
Recurso
Especial do Contribuinte
Acórdão no
9303-012.426 – CSRF / 3a Turma
Sessão de
17 de novembro de 2021
Recorrente
NATURA INOVACAO E TECNOLOGIA DE PRODUTOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
APURAÇÃO NÃO CUMULATIVA. CRÉDITOS. INSUMOS. CONCEITOS
PARA FINS DE CRÉDITOS. ESSENCIALIDADE E RELEVÂNCIA.
Em razão da ampliação do conceito de insumos, para fins de reconhecimento
de créditos do PIS/Pasep e da COFINS, decorrente do julgado no REsp STJ no
1.221.170/PR, na sistemática de recursos repetitivos, adotam-se as conclusões
do Parecer Cosit no 05, de 2018 (critérios da essencialidade e a relevância).
SERVIÇOS
UTILIZADOS
COMO
INSUMOS.
CONTRIBUINTE
PRESTADORA DE SERVIÇOS. SUBCONTRATAÇÃO. SERVIÇOS DE
TRADUÇÃO.
DESPESAS
COM
CONSULTORIA/ASSESSORIA.
PRODUÇÃO VÍDEOS. DIREITO AO CRÉDITO.
Estão aptos a gerar crédito da Contribuição ao PIS e da COFINS os serviços
contratados pela empresa prestadora de serviços (subcontratação), desde que
passíveis de serem enquadrados como custos de produção, tendo em vista seu
objeto social e os contratos firmados com outras prestadoras de serviço.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2011 a 31/12/2012
NÃO-CUMULATIVIDADE. SITUAÇÃO FÁTICA IDÊNTICA MESMAS
RAZÕES DE DECIDIR UTILIZADAS PARA A COFINS.
Aplicam-se ao lançamento do PIS as mesmas razões de decidir aplicáveis à
COFINS, pois ambos os lançamentos recaírem sobre idêntica situação fática.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e no mérito, em dar-lhe provimento parcial, reformando-se o recorrido para
serem revertidas as glosas com as seguintes despesas: a) despesas com a “tradução”, exceto as
despesas efetuadas com serviços de “Tradução em libras” relacionados na Conta “FESTA e
CONFRATERNIZAÇÃO” do Demonstrativo das Despesas Glosadas pela Fiscalização às fls.
1.038 a 1.121; b) referente aos contratos de prestação de serviços com “Consultoria/Assessoria”
celebrados com as seguintes empresas: (i) Integration Consultoria Empresarial: (ii) Inobi
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19311.720352/2014-11
Fl. 3002
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

Participações e Consultoria Ltda., (iii) O-Think Soluções Empresariais Ltda., (iv) Altran
Consultoria em Tecnologia Ltda., e (v) IX Consultoria e Representações Ltda., por serem
essenciais e necessárias para viabilizar a prestação de serviços da Contribuinte; e c) as despesas
com a produção de vídeos.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo da Costa Pôssas – Presidente em exercício
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Eduardo de Oliveira
Santos, Tatiana Midori Migiyama, Rodrigo Mineiro Fernandes, Valcir Gassen, Jorge Olmiro
Lock Freire, Erika Costa Camargos Autran, Vanessa Marini Cecconello e Rodrigo da Costa
Pôssas (Presidente em exercício).
Relatório
Trata-se de Recurso Especial de divergências interposto pelo Sujeito Passivo,
contra a decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.291, de 29/08/2018 (fls.
2.512/2.559), proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF,
que deu parcial provimento ao Recurso de Ofício e Recurso Voluntário apresentados.
Dos Autos de Infração
O processo trata de Autos de Infração lavrados, motivado pelo aproveitamento de
créditos de insumos (glosa de créditos descontados indevidamente), no regime não cumulativo,
das Contribuições para o PIS e COFINS, referentes aos períodos de apuração de janeiro de 2011
a dezembro de 2012, acrescidos da multa de ofício - 75% e dos juros de mora (fls. 1.131/1.146).
De acordo com o Termo de Verificação Fiscal - TVF (fls. 1.026/1.035), a
Fiscalização relata que a Contribuinte, uma empresa eminentemente prestadora de serviços,
(pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas, produtos cosméticos, de higiene, de perfumaria
em geral), descontara valores a título de créditos de PIS e da COFINS sobre despesas com
serviços de assessorias, consultorias, backoffice (serviços administrativos em geral, incluindo
serviços contábeis, fiscais, de auditoria, recursos humanos, planejamento econômico, contas a
pagar, tesouraria, tecnologia de informação, administração de dados e processamento de
informações), propaganda e marketing, gestão predial, plano de saúde, hotelaria, traduções,
recrutamento e seleção, treinamentos, conferências, organização de conferências e eventos
comemorativos, locação de veículos, gestão de documentos, locação de toalhas, bem como mão
de obra temporária e alocação de estagiários.
A Fiscalização concluiu por entender que tais créditos somente têm reflexo
indireto na atividade fim da contribuinte.
Impugnação e Decisão de 1a Instância
Cientificada dos Autos de Infração, a Contribuinte apresentou a Impugnação,
conforme Petição de fls. 1.165/1.240, cujo teor a seguir se resume:
Fl. 3003
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

1. que a Fiscalização não investigou com profundidade os fatos, não fazendo o
correto juízo acerca dos serviços glosados e sua relação com os serviços prestados; a
materialidade e as particularidades dos serviços contratados e, ainda, a relação dos serviços
contratados com os diversos serviços prestados, não havendo prova da acusação fiscal;
2. no art. 142 do CTN, a Fiscalização tem o dever de investigar
pormenorizadamente a ocorrência do fato gerador e identificar corretamente a matéria tributável,
não sendo admitido o lançamento pautado em mera presunção;
3. o Fisco pauta-se na premissa de que somente geram direito de crédito os
serviços consumidos diretamente na prestação do serviço, mas essa definição de insumos aplica-
se ao IPI (que pressupõe um industrial como contribuinte), não à prestação de serviços;
4. discorre e discute sobre o conceito de insumos, que o inc. II do art. 3o das Leis
10.637/2002 e 10.833/2003 é expresso ao determinar o direito aos créditos da não-
cumulatividade do PIS e da COFINS, nas aquisições de bens e serviços utilizados na prestação
de serviços, independentemente de serem consumidos direta ou indiretamente; faz longa
explanação sobre os serviços prestados e sua relação com os serviços contratados;
5. que no caso, os créditos glosados são insumos e foram tomados exatamente
porque estão relacionados à consecução do objeto social da empresa, vez que tais serviços
viabilizam a produção de receitas da empresa;
6. aduz que os dados registrados na sua contabilidade e os dados extraídos do
SPED e das notas fiscais indicam a existência de gastos incorridos com a contratação dos
serviços, mas não permitem aferir a materialidade e as particularidades dos serviços contratados,
bem como sua relação com os serviços prestados;
7. na apuração das contribuições devidas ignora ordem judicial, vez que a
Postulante está albergada por sentença e por acórdão exarado pelo TRF da 3a Região, nos autos
do MS 2007.61.00.011931-0, que determinou a não inclusão do ISS nas bases de cálculo do PIS
e da COFINS. Assim sendo, ao menos parte do crédito tributário em discussão deveria ter sido
constituída com exigibilidade suspensa e, por decorrência, sem o acréscimo de juros de mora e
sem a aplicação da multa de ofício no percentual de 75%;
8. insurge-se contra a exigência de juros de mora sobre a multa de ofício.
A DRJ em Belo Horizonte (MG), resolveu, antes de analisar o recurso, converter
o julgamento em diligência por meio de Resolução 02-001.921 (fl. 2.190), a fim de que fossem
esclarecidas as despesas com: 1) serviços de marketing e propaganda; 2) produção e organização
de conferências; 3) produção e organização de eventos comemorativos; 4) impressão de revistas
e de material institucional; 5) palestras; 6) assessoria; 7) consultoria; 8) tradução.
Cumprindo a determinação, a Fiscalização elaborou o Relatório de Diligência
Fiscal de fls. 2.283/2.289, no qual, em resumo informa que a Contribuinte apresentou Relatório
contendo vários prestadores de serviços que contrata, referente às assessorias e/ou consultorias
relacionadas às glosas dos PIS e da COFINS.
Os autos retornaram para julgamento e, em decisão consubstanciada no Acórdão
DRJ/BHE no 02-68.853, de 07/06/2016 (fls. 2.318/2.350), considerou parcialmente
procedente a Impugnação. Nessa decisão, a Turma entendeu que:
- (i) o termo insumo não pode ser interpretado como todo e qualquer bem ou
serviço necessário para a atividade da PJ, mas tão somente aqueles bens ou serviços intrínsecos à
Fl. 3004
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

atividade, adquiridos de pessoa jurídica e aplicados ou consumidos na fabricação do produto ou
no serviço prestado; (ii) geram direito a créditos, as despesas com aluguel de prédios, máquinas e
equipamentos utilizados nas atividades da empresa, pagos a pessoa jurídica, não se enquadrando
no dispositivo as despesas com aluguéis de veículos automotores; (iii) apenas o trabalho
executado por empregado temporário pode ser considerado como consumido/aplicado no
processo produtivo/prestação de serviços mas, sendo esse trabalho realizado por pessoa física
(art. 2o da Lei no 6.019, de 1974), não é passível de gerar créditos, face à vedação contida no art.
3o, §2o, I, das Leis no 10.637, de 2002 e no 10.833, de 2003; (iv) da alegada presunção: escolha
do critério para proceder a investigação fiscal situa-se na competência da autoridade
administrativa. O termo “por amostragem” apenas ressalva que não foram verificadas todas as
operações realizadas pelo Contribuinte. Não cabe falar em presunção quando há nos autos provas
suficientes e concretas dos fatos apurados; (v) nulidade: o Termo de Verificação Fiscal e seus
anexos constituem fundamento da autuação e representam detalhamento à glosa dos créditos, não
havendo que se falar em nulidade;(vi) decisão judicial/MS: por tratar-se de ação de natureza
mandamental, as decisões de mérito exaradas em sede de mandado de segurança traduzem-se em
ordens de cumprimento imediato, devendo ser observadas pela Administração Tributária; e (vii)
sobre a multa de oficio, incidem juros de mora, devidos à taxa Selic.
Recurso de Ofício
À fl. 2.510, houve a interposição de recurso de ofício ao CARF por parte da
DRJ/BHE, referente ao crédito exonerado.
Recurso Voluntário
Cientificados da decisão de 1a instância, o Contribuinte apresentou Recurso
Voluntário de fls. 2.396/2.499, repisando o que foi asseverado em sua Impugnação, requerendo o
seu provimento ou seu provimento parcial para determinar que a quantificação dos créditos
tributários fique condicionada à decisão final proferida no MS 2007.61.00.011931-0, no qual se
discutiu a inconstitucionalidade da inclusão do ISS nas bases de cálculo do PIS e da COFINS.
Reforça ainda, os seguintes pontos de defesa: a) que a DRJ/BHE alterou os
critérios jurídicos adotados originalmente nos lançamentos tributários, refazendo os autos de
infração, afrontando os artigos 142 e 146, ambos do CTN; b) que a fiscalização glosou,
indistintamente todos os créditos, sob uma única motivação, qual seja, que tais serviços
contratados teriam reflexo somente indireto nos serviços prestados; c) o Relatório de Diligência
Fiscal atestou a necessidade, relevância e essencialidade dos serviços contratados pela
Recorrente (principalmente os serviços de consultoria, assessoria e backoffice) para o
desempenho de suas atividades empresariais (prestação de serviços), legitimando a tomada de
créditos; d) que a decisão da DRJ, de maneira inovadora - vez que o lançamento o fez apenas
com uma única motivação (os serviços contratados teriam reflexo somente indireto nos serviços
prestados pela Recorrente), o que releva novos critérios jurídicos adotados, violando os artigos
142 e 146, ambos do CTN, corroborando a improcedência dos Autos de infração.
Decisão do CARF
O Recurso Voluntário foi submetido a apreciação da Turma julgadora e exarada a
decisão consubstanciada no Acórdão no 3401-005.291, de 29/08/2018 (fls. 2.512/2.559),
proferida pela 1a Turma Ordinária da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento/CARF, que deu
parcial provimento aos Recursos de Ofício e Voluntário apresentados.
Nessa decisão o Colegiado, quanto ao Recurso Voluntário, assentou que: (a)
afastar a alegação de violação ao artigo 142 do CTN; (b) afastar a alegação de alteração de
Fl. 3005
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

critério jurídico na decisão de piso; (c) para manter as glosas sobre: (c.1) locação de veículos;
(c.2) locação de toalhas; (c.3) turismo; (c.4) gestão e digitalização de documentos; (c.5)
massagem; (c.6) conferência; (c.7) advocacia; (c.8) hotelaria; (c.9) gestão predial e vigilância;
(c.10) programação e controle de solicitações de café para reuniões; (c.11) "conhecimento";
(c.12) serviços de backoffice, inclusive recrutamento e seleção, treinamento e locação de
equipamentos para treinamento, alocação de estagiários e despesas com mãodeobra temporária;
(c.13) assistência médica; (c.14) internet/comunicação; (c.15) "inspeção"; e (c.16) consultoria em
relação às empresas "Integration", "Inobi", "OThink", "Altran", "IX Consultoria e
Representações LTDA"; (d) para afastar as glosas sobre consultoria em relação às empresas
"Market Analytics", "Alexandria", "Mandalah", "Instituto Harris", "COR Estratégias",
"Millward", "GAD", "Mind", "Teko", "Cunalli e Moretti", "Higher & Higher", "Indigo",
"Edelman", "Fundação Arthur Bernardes", "Fundação Biominas", e "Biomimicry"; e (e) manter a
incidência de juros de mora sobre a multa de ofício.
No que se refere ao Recurso de Ofício, reconheceu a concomitância de objeto em
relação à inclusão do ISS na base de cálculo das contribuições, não conhecendo do recurso
apresentado em relação à matéria; (b) manteve as glosas sobre: (b1) produção/organização de
eventos/produção de vídeo; (b.2) impressão de revista; (b.3) impressão de material institucional;
(b.4) palestra; e (b.5) organização de eventos; (c) afastar as glosas sobre: assessoria com relação
aos contratos com a empresa "VAA"; (d) afastar as glosas sobre propaganda e marketing; e (e)
manter as glosas sobre tradução.
Embargos de Declaração
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-005.291, a Contribuinte apresentou
os Embargos de Declaração de fls. 2.571/2.617, suscitando a ocorrência de fatos novos, bem
como os vícios de omissão e contradição, além de erro material, contidos no Acórdão.
No entanto, após analise e as considerações efetuadas no Despacho em Embargos
de 30/04/2019, às fls. 2.620/2.639, exarado pelo Presidente da Turma, restou REJEITADO, em
caráter definitivo, os Embargos de Declaração opostos, por manifesta improcedência das
alegações de omissão, contradição e obscuridade, e não demonstração de erro material.
Recurso Especial do Contribuinte
Regularmente notificado do Acórdão no 3401-005.291 e da rejeição dos
Embargos opostos, a Contribuinte apresentou Recurso Especial (fls. 2.656/2.749), apontando
divergência com relação às seguintes matérias: 1)- Cerceamento ao Direito de Defesa por
Omissões do Acórdão Recorrido em Analisar Argumentos (Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72);
2)- Alteração de Critério Jurídico e da Inexistência de Fundamentação Válida do Lançamento
(Arts. 142, 146 do CTN e 50, II, da Lei no 9.784/99); 3)- Distribuição do Ônus da Prova, e 4)-
quanto à Glosa de Créditos Relativos a Específicas Despesas Incorridas por Prestadores de
Serviços (arts. 3o das Leis nos 10.637, 2002 e 10.833, de 2003).
Visando comprovar a divergência jurisprudencial, indicou como paradigmas os
Acórdão nos. 9101-004.010, CSRF/01-05.134, (divergência 1), 3803-000.405, (divergência 2),
3402-003.989, e 3402-002.881 (divergência 3), 3402-003.989, (divergência 4).
No entanto, quando da Análise de Admissibilidade do Recurso Especial, às
matérias “1) - Cerceamento ao Direito de Defesa por Omissões no Acórdão Recorrido em
Analisar Argumentos (Art. 59, II, do Decreto no 70.235/72)” e a matéria “2 – Quanto à Alteração
de Critério Jurídico e da Inexistência de Fundamentação Válida do Lançamento (Arts. 142, 146
do CTN e 50, II, da Lei no 9.784/99)”, após o confronto das decisões (paradigmas e recorrida),
Fl. 3006
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

considerou tratar-se de situações fáticas distintas, não se constatando a arguida divergência
jurisprudencial.
De outro lado, melhor sorte teve em relação às matérias 3 e 4, conforme a seguir:
3 – Quanto à Distribuição do Ônus da Prova
Destaca a Contribuinte no especial que, “(...) como já demonstrado, ao longo do
processo a Recorrente demonstrou e comprovou que as glosas efetuadas pela fiscalização não se
sustentavam, tendo em vista que os insumos que deram origem a esses créditos eram necessários
e condizentes com a atividade praticada”. E arremata, “Particularmente relevante neste ponto é a
conclusão do voto-vencedor a respeito do insumo “despesas com tradução”. Indica como
paradigmas os Acórdão nos 3402-003.989, e 3402-002.881, alegando que:
No Acórdão recorrido, deu-se provimento ao recurso de ofício para manter as
glosas sobre tradução, visto que entendeu que os serviços genericamente considerados
(simplesmente “tradução”), não se amoldam ao conceito de insumo adotado pelo Colegiado,
mesmo diante da atividade da empresa, tampouco há na impugnação as razões específicas pelas
quais teria a empresa justificadamente que os serviços de “tradução” constituiriam insumo.
Já o Acórdão paradigma 1 (3402-003.989), deu provimento ao recurso voluntário
para reverter a glosa referente aos serviços de tradução, visto que entendeu o Colegiado não
ter a Fiscalização se desincumbido do ônus da prova de demonstrar que determinados dispêndios
não se coadunavam com o exercício das atividades da Recorrente.
Assim, considera-se a existência de divergência de interpretação, ante a mesma
legislação posta quanto aos dispêndios referentes aos serviços de tradução.
Já quanto ao Acórdão n° 3402-002.881 (paradigma 2), não houve dissídio
jurisprudencial comprovado a ser considerado.
4 - quanto à Glosa de Créditos Relativos a Específicas Despesas Incorridas por Prestadores
de Serviços (arts. 3o das Leis nos 10.637, 2002 e 10.833, de 2003)
Aduz a Recorrente que o Acórdão recorrido, apesar de ter adotado o mesmo
critério jurídico de aferição da essencialidade das despesas, para verificar a possibilidade de
aproveitamento de créditos da não cumulatividade, concluiu pela manutenção das glosas, sem
ingressar na análise específica de cada um dos dispêndios. Visando comprovar a divergência
jurisprudencial, indicou como paradigma o Acórdão no 3402-003.989.
Assim, no Exame de Admissibilidade do Recurso Especial, restou considerado
que há a similitude fática entre as decisões confrontadas, visto que se referem ao mesmo período
de apuração, tendo as mesmas incidências tributárias e se referindo às mesmas glosas, conforme
discorre a decisão recorrida sobre as referidas glosas nas fls. 2.512/2.559, às quais estão
especificadas no dispositivo do Acórdão.
E concluiu afirmando que, ainda que consideradas as particularidades de cada
caso, uma vez que as decisões (recorrida e paradigma) analisaram as respectivas decisões de
piso, ambas precedidas de diligência e tendo em vista que o ônus de comprovar a divergência
suscitada é do Contribuinte, considera-se que há o dissídio jurisprudencial quanto aos
seguintes itens requeridos: a) assessoria e consultoria, (b) gestão de arquivos e documentos e
digitalização de documentos, (c) recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, (d)
contratação de mão-de-obra temporária, (e) hotelaria, (f) advocacia, (g) produção de vídeos, (h)
internet e (i) massagem.
Fl. 3007
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

Nesse diapasão, em sede de Análise de Admissibilidade de Recurso Especial,
concluiu-se que existe a similitude fática entre os julgados, da mesma forma que a divergência
de interpretação da mesma tese jurídica, pelo que cabe a CSRF julgar qual a posição correta.
Com tais considerações, o Presidente da 4a Câmara da 3a Seção de Julgamento do
CARF, com base no Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 3a Seção / 4a Câmara,
de 10/11/2019 (fls. 2.862/2.880), deu SEGUIMENTO PARCIAL ao Recurso Especial,
interposto pelo sujeito passivo, admitindo a rediscussão das seguintes matérias: 3)- Quanto à
Distribuição do Ônus da Prova, quanto às despesas com tradução; 4)- Quanto à Glosa de
Créditos Relativos a Específicas Despesas Incorridas por Prestadores de Serviços, relativas a: a)
assessoria e consultoria, (b) gestão de arquivos e documentos e digitalização de documentos, (c)
recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, (d) contratação de mão-de-obra temporária,
(e) hotelaria, (f) advocacia, (g) produção de vídeos, (h) internet e (i) massagem.
Deste Despacho, houve a interposição de Agravo contra o não seguimento das
matérias 1 e 2 (fls. 2.889/2.912 e 2.922/2.945), sendo que após conhecido e analisado, foi
rejeitado, conforme o contido no Despacho em Agravo exarado pela Presidente da CSRF / 3a
Turma em 26/02/2020 às fls. 2.948/2.963, prevalecendo o seguimento parcial ao Recurso
Especial expresso pelo Presidente da 4a Câmara/3a Seção de Julgamento.
Contrarrazões da Fazenda Nacional
Cientificada do Acórdão no 3401-005.291, de 29/08/2018, do Recurso Especial
interposto pela Contribuinte e do Despacho que lhe deu parcial seguimento e a rejeição do
Agravo, apresentou suas contrarrazões nos autos de fls. 2.986/2.999, pugnando, eu pedido, para
que seja negado seguimento ao Recurso Especial interposto pelo Contribuinte e, caso não seja
este o entendimento sufragado, requer que, no mérito, seja negado provimento ao citado recurso,
mantendo-se o Acórdão proferido por seus próprios e jurídicos fundamentos, bem como com
fundamento nas razões expendidas.
Esses são os fatos. O processo, então, foi sorteado para este Conselheiro para dar
prosseguimento à análise do Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Luiz Eduardo de Oliveira Santos, Relator.
Conhecimento
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade,
conforme consta do Despacho de Admissibilidade de Recuso Especial – 3a Seção / 4a Câmara, de
10/11/2019, que foi por mim proferido no exercício da Presidência da 4a Câmara / 3a Seção de
julgamento/CARF (fls. 2.862/2.880), com os quais reitero e cujos fundamentos adoto neste voto.
Importa ressaltar que, muito embora a Fazenda Nacional requeira no seu Pedido,
em sede de contrarrazões que, fl. 2.999 “(...) Ante todo o exposto pugna a União (Fazenda
Nacional) para que seja negado seguimento ao recurso especial interposto pelo contribuinte”,
não encontrei no corpo da referida Petição os argumentos e/ou fundamentos embasadores de tal
solicitação. Assim, ratifico os termos do despacho de admissibilidade, conforme exarado.
Fl. 3008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

Portanto, conheço do Recurso Especial interposto pela Contribuinte.
Mérito
Para análise do mérito, se faz necessária a delimitação do litígio. No presente
caso, cinge-se a controvérsia em relação às seguintes matérias: (i) quanto à Distribuição do Ônus
da Prova, quanto às “despesas com tradução” e, (ii) quanto à Glosa de Créditos Relativos a
Específicas Despesas Incorridas por Prestadores de Serviços, relativas: (a) assessoria e
consultoria, (b) gestão de arquivos e documentos e digitalização de documentos, (c)
recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, (d) contratação de mão-de-obra
temporária, (e) hotelaria, (f) advocacia, (g) produção de vídeos, (h) internet e (i) massagem.
Conceito de Insumos
Preliminarmente, ressalto que para a análise do conceito de insumo nestes autos,
não se alcança todos os gastos necessários para a produção dos bens como entende a
Contribuinte. Contudo, há que se aferir a essencialidade e a relevância de determinado bem ou
serviço para o desenvolvimento da atividade econômica exercida pela empresa visando
conceituar o insumo para fins dessas contribuições. Para tanto, me amparo no que foi balizado
pelo Parecer Cosit RFB n° 05, de 17/12/2018, que buscou assento no julgado do Recurso
Especial no 1.221.170/PR, do STJ, consoante procedimento para recursos repetitivos.
Do voto da Ministra Regina Helena Costa para aquele Acórdão (REsp, do STJ),
foram extraídos os conceitos:
“(...) tem-se que o critério da essencialidade diz com o item do qual dependa, intrínseca
e fundamentalmente, o produto ou o serviço, constituindo elemento estrutural e
inseparável do processo produtivo ou da execução do serviço, ou, quando menos, a sua
falta lhes prive de qualidade, quantidade e/ou suficiência.
Por sua vez, a relevância, considerada como critério definidor de insumo, é identificável
no item cuja finalidade, embora não indispensável à elaboração do próprio produto ou à
prestação do serviço, integre o processo de produção, seja pelas singularidades de cada
cadeia produtiva (v.g., o papel da água na fabricação de fogos de artifício difere daquele
desempenhado na agroindústria), seja por imposição legal (v.g., equipamento de
proteção individual EPI), distanciando-se, nessa medida, da acepção de pertinência,
caracterizada, nos termos propostos, pelo emprego da aquisição na produção ou na
execução do serviço. Desse modo, sob essa perspectiva, o critério da relevância revela-
se mais abrangente do que o da pertinência.”
Ressalvo não comungar de todas as argumentações postas no citado Parecer Cosit
no 05/2018 (da RFB), entretanto, concordo com suas conclusões. Feita a ressalva, apresento
minhas considerações sobre os insumos questionados no Recurso Especial da Contribuinte.
Antes, cabe esclarecer que o Contribuinte tem como objetivo econômico e social,
conforme apurou a Fiscalização (item 12 do TVF, fl. 1.032), que a Contribuinte é uma empresa
eminentemente prestadora de serviços (Pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas,
produtos cosméticos, de higiene, de perfumaria em geral). A receita de prestação de serviços da
empresa fora auferida quase que exclusivamente de contratos com a Natura Cosméticos S.A.,
e, que para tanto, a empresa firmou diversos contratos com prestadoras de serviço.
(i) Da Distribuição do Ônus da Prova – quanto às despesas com Tradução
No acórdão recorrido, manteve-se a glosa de créditos relativos a despesas com
tradução, “(...) Ademais, não encontro, na Impugnação, as razões específicas pelas quais teria a
empresa defendido justificadamente que os serviços de “tradução” constituiriam insumo,
havendo apenas argumentação em relação marketing, eventos, backoffice, assessoria e
Fl. 3009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

consultoria, não se sabendo exatamente em qual desses itens teria a empresa incluído o item
“tradução” (fl. 2.548). Concluindo que, não haveria como afirmar que se amoldam ao conceito
de insumo adotado pelo Colegiado, mesmo diante da atividade da empresa.
A Contribuinte alega no especial que, o ônus processual de comprovar, no caso
específico dos Autos de Infração, seria da Fiscalização, de modo que, em não havendo tal
comprovação, a presunção de legitimidade militaria em favor do Contribuinte.
Primeiramente, como descrito pela Fiscalização e pelo relator do Acórdão
recorrido, há que se entender que a Contribuinte é uma empresa prestadora de serviços. E isso,
indubitavelmente, para o deslinde da questão, deve ser tomado em conta pelo julgador.
Nesse espeque, consta à fl. 1.032, em que a Fiscalização entendeu que as despesas
de tradução tinham apenas relação indireta com a atividade fim da empresa. Além das traduções
de textos feitos por empresas especializadas, verifica-se também o serviço de Tradução em libras
na Conta: Festas e Confraternização, presentes na planilha de glosas à fl. 1.038. Verifica-se
registro de glosas de serviços de “tradução” prestados pelas empresas: “Berlitz Centro de
Idiomas S/A”, “CLL Centro de Línguas Latinas Ltda.”, “Língua Franca Criação de Textos”,
“Central de Traduções Ltda”, “Central de Traduções Ltda ME”, “Berlim Consultoria em Com”,
“Bureau de Traducoes S/C Ltda.”, “Careware Multimidia”, “Elisa Corbett”, “Exceção Editorial e
Event”, “Fidelity” e “Lionbridge”, entre outros, todos sem maiores detalhamento, descritos
apenas como “tradução” (fls. 1.043/1.111).
No Recurso Especial, a Contribuinte argumenta que, (...) 222. Conforme se
verifica do Acórdão no 3402-003.989, foram restabelecidas as glosas relativas a despesas com
serviços de produção de vídeo, internet, locação de equipamentos, hotelaria, gestão predial,
tradução e eventos comemorativos justamente porque a fiscalização não trouxe àqueles autos
elementos concretos que pudessem demonstrar que tais gastos não se coadunavam com o
objeto social do contribuinte”. Esse Acórdão referido também é da empresa Natura.
E prossegue indagando e a firmando o seguinte:
“260. Como se cogitar do lançamento de um produto, ou de sua divulgação ao público-
alvo, sem a impressão de revistas e material institucional? Ou sem a tradução dessas a
línguas estrangeiras (notadamente se considerado que o Grupo Natura tem atuação no
exterior)? Ou sem que haja gastos com a gestão dessa documentação (inclusive
relacionada à pesquisa e ao desenvolvimento de novos produtos)? 261. A essencialidade
dos gastos é cristalina!”
Pois bem. Como bem asseverado pela decisão de piso e pelo recorrido, é de se
supor que a atividade realizada pela empresa de “pesquisa e desenvolvimento de matérias-
primas, produtos cosméticos, de higiene, de perfumaria em geral, etc.”, demande a tradução de
artigos e estudos científicos, em face da incipiente produção de pesquisa no País.
Lado outro, mesmo após a realização da Diligência Fiscal solicitada, ao meu
sentir, a Fiscalização não logrou demonstrar, de forma contextualizada, que o dispêndio aqui
tratado foi realizado de maneira a descaracterizá-los do conceito de insumo na legislação que
rege a não cumulatividade do PIS e da COFINS, limitando-se apenas a afirmar e reafirmar sua
percepção. Veja-se trecho da Diligência em que a Fiscalização abordou esse tema (fl. 2.286):
“(...) Quanto à Alexandria Land Of Ideas – Comunica, Consultoria e Planejamento
Ltda., apresentou cópia do contrato de “prestação de serviços envolvendo a tradução
do tema “sensualidade” para o posicionamento de nova marca de perfumaria
masculina Natura através da materialização de seu imaginário visual. O resultado da
contratação consistia na entrega dos seguintes materiais: mood boards digitais de
Fl. 3010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

todos os territórios da sensualidade, mood boards impressos dos territórios da
sensualidade, mood board impresso do lifestyle dp projetro TEZ, foto impressa do
lifestyle do projeto TEZ e mood vídeo do projeto TEZ”.
Verifica-se às fls. 1.036 a 1.121 a Fiscalização elabora uma Planilha, denominada
Demonstrativo das Glosas dos PIS/COFINS - Períodos de Apuração Jan/2011 a dez/2012. Nela
está informado ainda o fornecedor, ou seja, o prestador dos serviços tomados pela empresa.
Toma-se esta Planilha para fins de considerar o que seja insumo no caso concreto, levando-se em
consideração o posicionamento adotado de que serviços que lhes sejam essenciais, necessários
e guardem uma relação para que a empresa aufira receita, atingindo seus objetivos
contratuais, conforme alguns exemplos abaixo destacados:

Como é cediço, o Direito Tributário se pauta na materialidade e, por isso, a
atividade do lançamento não comporta incertezas. De fato, em razão do caráter vinculado do
lançamento, é dever da autoridade fiscal certificar-se da ocorrência do fato jurídico
desencadeador do liame obrigacional, o que só é possível mediante linguagem das provas. Se
houver dúvida sobre a exatidão dos elementos em que se baseia o lançamento, a exigência não
pode prosperar, por força do disposto no art. 112 do CTN. Veja-se:
“Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão
dos seus efeitos; (Grifei)
Cabe esclarecer que, nos lançamentos de oficio, cabe ao Fisco provar, pelos meios
de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito e, cabe ao Contribuinte, o ônus de provar
o teor das alegações que contrapõe as provas ensejadoras do lançamento.
Outrossim, o Contribuinte alega que contrata esses serviços para tradução de
documentos (sobre produtos, desenvolvimento, pesquisas, etc.) que oferece ou recebe em língua
estrangeiras e necessita de contratar serviços de empresas especializadas em efetuar essa
tradução de forma técnica e profissional.
Neste caso, observe-se que no referida Parecer Cosit no 05, de 2018, em seu item
153 e 154, o serviço referenciado pode ser consideram insumos, conforme abaixo se observa:
12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
153. Na atividade de prestação de serviços é recorrente que uma pessoa jurídica,
contratada por seu cliente para uma prestação de serviços principal, subcontrate
outra pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
Fl. 3011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

154. Essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de insumos
geradores de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois o serviço
subcontratado se torna relevante para a prestação principal “pelas singularidades
de cada cadeia produtiva”, neste caso por opção do prestador principal. (Grifei)
Portanto, considerando que para um bom desempenho da atividade prestada pela
Contribuinte, se faz necessário a contratação do serviço de tradução profissional ligados à
atividade da empresa, razão pela qual entendo que os créditos calculados com base nesses
serviços contratadas, são relevantes e necessários e geram direito a crédito.
No entanto, ressalvo que os serviços de “Tradução em libras”, que encontram-se
relacionados na Conta “FESTA e CONFRATERNIZAÇÃO” do Demonstrativo das Despesas
Glosadas pela Fiscalização – fls. 1.038 a 1.121, por não se revestir do caráter de necessidade e
essencialidade aos serviços prestados pela empresa, tais valores glosados devem ser mantidos.
Em vista do acima exposto, voto no sentido dar parcial provimento ao Recurso
Especial da Contribuinte, mantendo-se as glosas referente às despesas com os serviços de
“Tradução em libras”, que encontram-se relacionadas nos Demonstrativos de fls.1.038/1.121 - na
conta “Festa e Confraternização”.
(ii) Glosa de Créditos Relativos a Despesas Incorridas por Prestadores de Serviços
Neste tópico analisa-se, especificamente, as despesas relativas aos seguintes
serviços: (a) assessoria e consultoria, (b) gestão de arquivos e documentos e digitalização de
documentos, (c) recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, (d) contratação de mão-de-obra
temporária, (e) hotelaria, (f) advocacia, (g) produção de vídeos, (h) internet e (i) massagem.
No Acórdão recorrido, a Turma entendeu que tais despesas não estão contidos na
conceituação de essencialidade, de vínculo relacional direto com a atividade fim da Contribuinte
(prestação de serviços de pesquisa, desenvolvimento, inovação e de novos produtos cosméticos,
de higiene, perfumaria, etc.), e portanto, todas as glosas acima descritas deverão ser mantidas.
No voto, ainda restou consignado, que:
“A propósito, disse a DRJ/BHE (efls. 2.335/2.336): “Ao se cotejar os Contratos de
Prestação de Serviços (e Aditivos) – firmados entre a Impugnante e a Natura
Cosméticos S.A (fls. 1.329/1.366) – com as informações da Ficha 06A –Demonstração
do Resultado – PJ em Geral dos anos calendário 2011 e 2012 percebe-se que a receita
de prestação de serviços auferida naqueles anos calendário decorreu exclusivamente
desses contratos, os quais tinham por objeto:
1) Pesquisa e desenvolvimento de matérias-primas, produtos cosméticos, de higiene,
de perfumaria em geral, fitoterápicos, farmacêuticos e homeopáticos, saneantes,
domissanitários, alimentícios e dietéticos.
2) (...)
Percebe-se, portanto, que a receita de prestação de serviços da autuada fora
auferida exclusivamente de contratos com a Natura Cosméticos S.A., e, que para
tanto, a empresa firmou outros contratos com prestadoras de serviço”. (Grifei)
A contribuinte alega no Recurso Especial que:
130. Não obstante nenhum desses serviços ter, a rigor, relação direta com o objeto
social da Recorrente e da Natura Logística e Serviços Ltda., é evidente que tais
dispêndios foram relevantes dentro do contexto de suas atividades, seja para viabilizar
a plena consecução de seu objeto social, seja, ainda, por servirem como apoio
administrativo para tanto. (Grifei)
Fl. 3012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

Informa ainda que, apesar da amplitude de seu objeto social, para suprir as
demandas específicas e algumas muito sofisticadas advindas das empresas do Grupo
Natura, sobretudo a “Natura Cosméticos”, contrata outras pessoas jurídicas, justamente para
viabilizar a sua prestação de serviços, seja pela inconveniência econômica de aumentar o seu
quadro de colaboradores, seja pela necessidade de contar com especialistas que não precisam
dedicar-se inteiramente as atividades das empresas ou por questões de negócios.
Com base nessas informações, passo ao exame desses serviços, conforme a seguir.
a) Despesas com Assessoria e Consultoria
No recorrido, foram mantidas as glosas referente aos contratos efetuados pelas
empresas abaixo relacionadas, por entender não serem consideradas despesas necessárias e
essências à atividade fim da empresa. No entanto, agora em sede de Recurso Especial, sobre tais
serviços prestados pelas respectivas empresas, a Contribuinte traz no recurso as seguintes
informações adicionais (aclaratórios):
(I) Integration Consultoria Empresarial: prestação de serviços de consultoria
relacionados à revisão do modelo de segmentação e suporte à execução de atividades do
Planejamento Integrado de VP de Negócios, envolvendo a revisão e desenho do
processo de Gestão do Portfólio para Natura, visando otimização através da definição
do tamanho, fluxo e governança de portfólio;
(II) Inobi Participações e Consultoria Ltda.: prestação de serviços de confecção de
book eletrônico de gestuais Natura e de serviços de consultoria para projetos de
inovação e valorização da marca, buscando contribuir para o pensamento estratégico e
com o modelo de inovação na área de Ciência e Tecnologia da Natura mediante
diagnósticos e realização de workshops;
(III) O-Think Soluções Empresariais Ltda.: prestação de serviços de consultoria para
elaboração, estruturação e implantação de ferramentas de gestão para otimização das
diretrizes de investimentos em marketing e excelência na gestão das respectivas
despesas, bem como diagnóstico de falhas e melhorias no processo de Gestão do
Pipeline de Projetos em inovação de produtos;
(IV) Altran Consultoria em Tecnologia Ltda.: prestação de serviços especializados de
consultoria para desenho de modelo corporativo de inovação aberta para fornecedores e
de consultoria para o desenho de mapa de oportunidades no mercado europeu; e
(V) IX Consultoria e Representações Ltda.: prestação de serviços de consultoria para
identificar e analisar os impactos e benefícios causados no recurso água do “Projeto Xingu”.
Cabe ressaltar que no Acórdão recorrido, a Turma examinou os contratos de
consultoria apresentados e entendeu que, alguns dos contratos elaborados revelavam-se
essenciais e necessárias, devendo ser afastadas as glosas correspondentes, conforme a seguir:
"Market Analytics", "Alexandria", "Mandalah", "Instituto Harris", "COR Estratégias",
"Millward", "GAD", "Mind", "Teko", "Cunalli e Moretti", "Higher & Higher", "Indigo",
"Edelman", "Fundação Arthur Bernardes", "Fundação Biominas", e "Biomimicry".
Nesse mesmo sentido ocorreu em relação às despesas com Assessoria, em que a
Turma entendeu que “revelam-se essenciais e necessárias”, devendo ser afastadas as glosas
correspondentes, em relação aos contratos de assessoria com a empresa “VAA”.
Posto isto, levando-se em conta a descrição dos contratos/serviços descritos no
texto do especial e que foram glosados pela Fiscalização (e mantidos no recorrido), no entanto,
quando observado o contido no referida Parecer Cosit no 05, de 2018, em específico no seu item
153 e 154, entendo que os serviços referenciados e prestados pelas empresas acima relacionadas,
podem ser considerados insumos, conforme abaixo se observa:
Fl. 3013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

12. SUBCONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS
153. Na atividade de prestação de serviços é recorrente que uma pessoa jurídica,
contratada por seu cliente para uma prestação de serviços principal, subcontrate
outra pessoa jurídica para a realização de parcela dessa prestação.
154. Essa subcontratação evidentemente se enquadra no conceito de insumos geradores
de créditos da Contribuição para o PIS/Pasep e da Cofins, pois o serviço
subcontratado se torna relevante para a prestação principal “pelas singularidades
de cada cadeia produtiva”, neste caso por opção do prestador principal.
Portanto deve ser dado provimento ao Recurso Especial do Contribuinte nesta
parte, para ser revertidas as glosas referente aos contratos de consultoria/assessoria com as
seguintes empresas: (i) Integration Consultoria Empresarial: (ii) Inobi Participações e
Consultoria Ltda., (iii) O-Think Soluções Empresariais Ltda., (iv) Altran Consultoria em
Tecnologia Ltda., e (v) IX Consultoria e Representações Ltda., justamente por serem essenciais e
necessárias para viabilizar a prestação de serviços (atividades fim) exercida pelo Contribuinte.
b) Gestão de Arquivos e Documentos e Digitalização de documentos.
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa o que segue:
“245. Trata-se, a rigor, de serviços de apoio administrativo, sem o que a própria
prestação dos serviços descritos no objeto social fica prejudicada.
255. No caso envolvendo a pessoa jurídica Natura Logística e Serviços Ltda., as
despesas com gestão de arquivos e documentos e de digitalização de documentos, (...).
257. Evidentemente, serviços de gestão de arquivos e documentos e de digitalização
de documentos são considerados como de apoio administrativo, necessários para que
a pessoa jurídica tenha plenas condições para desempenhar suas atividades da melhor
forma possível. A sua essencialidade decorre, portanto, do apoio conferido por esses
serviços à atividade principal descrita no objeto social do contribuinte”. (Grifei)
Como se vê, neste caso, os serviços acima elencadas, não são essenciais e
necessários à atividade fim da empresa, como informado pela própria Contribuinte no Recurso
Especial: “Trata-se, a rigor, de serviços de apoio administrativo (...) ”, não havendo, portanto,
reparos a ser feito no Acórdão recorrido.
Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de créditos das
contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e o contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(c) Despesas com Recrutamento, Treinamento e Alocação de Estagiários
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa o que segue:
245. Trata-se, a rigor, de serviços de apoio administrativo, sem o que a própria
prestação dos serviços descritos no objeto social fica prejudicada.
Fl. 3014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

246. No caso da Natura Logística e Serviços Ltda., fazia-se referência a serviços como
recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, contratação de mão-de-obra
temporária e advocacia, os quais, se não estavam diretamente vinculados ao seu
objeto social, permitiam que este fosse concretizado. (Grifei)
Como analisado no tópico anterior, neste caso também os serviços acima
elencados, não são essenciais e necessários à atividade fim da empresa, como informado pela
própria Contribuinte no Recurso Especial (não estando diretamente vinculado ao objeto social),
não havendo, portanto, reparos a ser feito no Acórdão recorrido.
Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de créditos das
contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e o contido no Parecer
COSIT/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(d) Despesa com a Contratação de mão-de-obra temporária
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa o que segue:
246. No caso da Natura Logística e Serviços Ltda., fazia-se referência a serviços como
recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, contratação de mão-de-obra
temporária e advocacia, os quais, se não estavam diretamente vinculados ao seu
objeto social, permitiam que este fosse concretizado.
251. Já a contratação de mão-de-obra temporária tem por objetivo suprir períodos de
maior demanda por que passam toda e qualquer empresa que almeje crescimento de
suas atividades. (Grifei)
Neste caso também os serviços acima elencados, não são essenciais e necessários
à atividade fim da empresa, como informado pela própria Contribuinte no Recurso Especial (não
estando diretamente vinculado ao objeto social), não havendo, portanto, reparos a ser feito no
Acórdão recorrido.
Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de créditos das
contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(e) Despesas com Hotelaria
Fl. 3015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa que:
222. Conforme se verifica do Acórdão no 3402- 003.989, foram restabelecidas as glosas
relativas a despesas com serviços de produção de vídeo, internet, locação de
equipamentos, hotelaria, gestão predial, tradução e eventos comemorativos justamente
porque a fiscalização não trouxe àqueles autos elementos concretos que pudessem
demonstrar que tais gastos não se coadunavam com o objeto social do contribuinte.
Neste caso também o serviço acima elencado, por sua própria natureza, não se
enquadra como insumo. Trata-se de uma atividade meio e, assim, o gasto não é essencial e
necessário à atividade fim da empresa. Portanto, caberia ao Contribuinte trazer as provas para
provar o seu direito ao alegado crédito. Nos lançamentos de oficio, cabe à autoridade fiscal
provar, pelos meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito e ao Contribuinte,
cabe o ônus de provar o teor das alegações que contrapõe as provas ensejadoras do lançamento.
Quanto ao direito ao crédito, aliás, esta limitação consta expressamente do texto
do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(f) Despesas com Advocacia
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa que:
246. No caso da Natura Logística e Serviços Ltda., fazia-se referência a serviços como
recrutamento, treinamento e alocação de estagiários, contratação de mão-de-obra
temporária e advocacia, os quais, se não estavam diretamente vinculados ao seu
objeto social, permitiam que este fosse concretizado.
252. Quanto aos gastos com advocacia, evidentemente, esse é um custo que pode ser
considerado como essencial a qualquer pessoa jurídica, dada a infinidade de
demandas administrativas ou judiciais que podem ser geradas a partir da mera
consecução das atividades descritas em seu objeto social. (Grifei)
Entendo que os serviços de Advocacia, somente seriam considerados essenciais
para a prestação do serviço caso a empresa prestasse serviços jurídicos. Não sendo esse o caso,
esses gastos não são considerados essenciais e necessários à atividade fim da empresa, como
informado pela própria Contribuinte no Recurso Especial (são despesas administrativas), não
havendo, portanto, reparos a ser feito no recorrido.
Aliás, esta limitação consta expressamente do texto do inciso II do caput do art. 3o
da Lei no 10.637, de 2002, e da Lei no 10.833, de 2003, que permite a apuração de créditos das
contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na prestação de serviços e
na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
Fl. 3016
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(g) Despesas com a Produção de Vídeos
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa que:
222. Conforme se verifica do Acórdão no 3402- 003.989, foram restabelecidas as glosas
relativas a despesas com serviços de produção de vídeo, internet, locação de
equipamentos, hotelaria, gestão predial, tradução e eventos comemorativos, justamente
porque a fiscalização não trouxe àqueles autos elementos concretos que pudessem
demonstrar que tais gastos não se coadunavam com o objeto social do contribuinte.
Na Impugnação, acrescenta que despesas com a “produção de vídeos”, estão inseridas
no contexto das despesas de “Propaganda e Marketing” da empresa, especialmente no que diz
respeito à prestação de serviços destinado às empresas do “Grupo Natura” e que desta forma
justificaria plenamente a apropriação dos créditos do PIS e da COFINS.
Verifico que ao longo de sua defesa administrativa, o Contribuinte demonstrou que
medidas voltadas para Propaganda e Marketing, por meio da qual desenvolve serviços de pesquisa de
mercado, objetivando identificar as tendências, posição da concorrência, novas práticas e outros
fatores a fim de direcionar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento. Nesse escopo está,
evidentemente, a preparação das apresentações usadas nos kick-offs (lançamentos) dos projetos, o
que justifica a contratação de serviços de produção de vídeos, criação de marca, elaboração de
filmes publicitários, produção gráfica, dentre outros.
Informa, ainda que que essas produções e apresentações, são realizadas, geralmente,
em eventos específicos, voltados ao lançamento do produto, que são munidos de chamarizes para a
atração de participantes dos públicos alvos.
Desta forma, os gastos com a produção de vídeos (para propaganda e marketing),
conforme a tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, devem gerar créditos de PIS e de COFINS, uma vez que são necessários
e imprescindíveis para o kick off de determinado projeto ou produto na realização destes eventos, sem
os quais comprometeria o inclusive parte da essência do marketing envolvido pela empresa.
Dá-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(h) Despesas com Internet
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa que:
222. Conforme se verifica do Acórdão no 3402- 003.989, foram restabelecidas as glosas
relativas a despesas com serviços de produção de vídeo, internet, locação de
equipamentos, hotelaria, gestão predial, tradução e eventos comemorativos justamente
porque a fiscalização não trouxe àqueles autos elementos concretos que pudessem
demonstrar que tais gastos não se coadunavam com o objeto social do contribuinte.
Consta dos autos que essas despesas decorrem de custos com “redes de serviços
relacionados à Internet/comunicação”. Neste caso também o serviço, não são considerados
essenciais e necessários à atividade fim da empresa (são despesas administrativas), não havendo,
portanto, reparos a ser feito no recorrido. Caberia ao Contribuinte trazer as provas para provar o
seu direito ao alegado crédito. Nos lançamentos de oficio, cabe à autoridade fiscal provar, pelos
Fl. 3017
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

meios de prova admitidos pelo direito, a ocorrência do ilícito e ao Contribuinte, cabe o ônus de
provar o teor das alegações que contrapõe as provas ensejadoras do lançamento.
Quanto ao direito ao crédito, aliás, esta limitação consta expressamente do texto
do inciso II do caput do art. 3o da Lei no 10.637/2002, e da Lei no 10.833/2003, que permite a
apuração de créditos das contribuições em relação a “bens e serviços, utilizados como insumo na
prestação de serviços e na produção ou fabricação de bens ou produtos destinados à venda”.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
(i) Despesas com Massagem
Sobre essas despesas, passo a examinar os esclarecimentos contidos no Recurso
Especial, em que a Contribuinte informa que:
249. Aliás, não é por acaso que, dentro do escopo de seu objeto social, a Recorrente
contrata, ainda, serviços voltados a garantir a qualidade de vida e o bem-estar dos
colaboradores, como por exemplo, aulas de ginástica laboral, danças, terapias,
massagens, administração de creche, palestras com especialistas da saúde, elaboração
de material educativo e treinamentos corporativo (engajamentos), necessários para
assegurar a eficiência dos serviços prestados.
Como consignado no item anterior, o serviço de Massagem (aulas, treinamento,
contratado por pessoal especializado), não são considerados essenciais e necessários à atividade
fim da empresa, não havendo, portanto, reparos a ser feito no Acórdão recorrido.
A tese acordada pelo Recurso Especial (STJ) no 1.221.170/PR e contido no Parecer
Cosit/RFB no 05, de 2018, afirma que são insumos bens e serviços que compõem o processo de
produção de bem destinado à venda ou de prestação de serviço a terceiros, tanto os que são essenciais
a tais atividades (elementos estruturais e inseparáveis do processo) quanto os que, mesmo não sendo
essenciais, integram o processo por singularidades da cadeia ou por imposição legal.
Nega-se, portanto, provimento ao Recurso Especial do contribuinte nesta parte.
Conclusão
Considerando o acima exposto, voto por conhecer e no mérito, dar parcial
provimento ao Recurso Especial interposto pela Contribuinte, reformando-se o Acórdão
recorrido, para serem revertidas as glosas quanto às seguintes despesas:
a) despesas com a “tradução”, exceto as despesas efetuadas com serviços de
“Tradução em libras” relacionados na Conta “FESTA e CONFRATERNIZAÇÃO” do
Demonstrativo das Despesas Glosadas pela Fiscalização às fls. 1.038 a 1.121;
b) referente aos contratos de prestação de serviços com
“Consultoria/Assessoria” celebrados com as seguintes empresas: (i) Integration Consultoria
Empresarial: (ii) Inobi Participações e Consultoria Ltda., (iii) O-Think Soluções Empresariais
Ltda., (iv) Altran Consultoria em Tecnologia Ltda., e (v) IX Consultoria e Representações Ltda.,
por serem essenciais e necessárias para viabilizar a prestação de serviços da Contribuinte; e
c) as despesas com a produção de vídeos.
Fl. 3018
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 9303-012.426 - CSRF/3a Turma
Processo no 19311.720352/2014-11

É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Eduardo de Oliveira Santos

Fl. 3019
DF CARF MF
Documento nato-digital